Tribunal: TJMT
Processo: 1003918-80.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003918-80.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ALLAN LOPES DIAS FERNANDES
PACIENTE: JACKSON FERNANDES DE ALMEIDA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Allan Lopes Dias Fernandes, em favor de Jackson Fernandes de Almeida, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT.
Narra que o paciente teve a prisão preventiva decretada no dia 23/4/2020, no bojo de inquérito policial que investiga a suposta prática de crime de tráfico de drogas e organização criminosa. O mandado de prisão foi efetivamente cumprido em 6/1/2021.
Neste contexto, o acusado teria apresentado resposta escrita, como também postulado a revogação da prisão preventiva e/ou concessão de prisão domiciliar, cujo pleito não teria sido apreciado até a impetração do writ.
Sustenta que não estão presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva e as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes ao caso, notadamente diante dos bons predicados do paciente.
Aduz que não há justa causa à ação penal, a qual se pautaria exclusivamente em conversa telefônica interceptada, não sendo suficiente para demonstrar a ocorrência de ilícito penal.
Afirma ainda que a decisão que negou a revogação da prisão preventiva não foi adequadamente fundamentada, como também há excesso de prazo na duração da custódia cautelar.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 80158992).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações do impetrante, a prisão preventiva imposta ao paciente está lastreada na necessidade de preservação da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta e pela necessidade de interromper as atividades de organização criminosa.
Neste sentido, o STJ tem compreendido que “demonstrada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, é legítima a fundamentação da prisão cautelar para assegurar a ordem pública” (HC 547.643/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020).
Para tanto, ou seja: interrupção das atividades da organização criminosa, as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes, pois não impedira a interação entre os supostos membros, como também a continuidade de eventual mercancia de entorpecentes.
Por outro lado, não há excesso de prazo na custódia cautelar do paciente, pois este esteve foragido durante longo período, sendo preso em data recente.
Ademais, o magistrado de primeiro grau apreciou e indeferiu fundamentadamente tanto o pedido de revogação da prisão preventiva, como àquele de concessão de prisão domiciliar.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator